Tribunal: TJES
Processo: 5000359-03.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-03.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLINDO PAULO ARDISSON
RECORRIDO: GESSICA DE FREITAS ARDISSON FASSARELLA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000359-03.2025.8.08.0061

RECORRENTE:
CARLINDO PAULO ARDISSON
RECORRIDA:
GESSICA DE FREITAS ARDISSON FASSARELLA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS POR BOLETIM UNIFICADO, LAUDO DE LESÕES CORPORAIS E RELATÓRIO POLICIAL. AUTORIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA ORIGEM APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$8.000,00. VALOR PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS, À INTENSIDADE DA VIOLAÇÃO E AOS PARÂMETROS DA TURMA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REDUZIR A INDENIZAÇÃO, POIS O DANO É AFERIDO PELA OFENSA E NÃO PELA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de agressões físicas praticadas pelo recorrente contra a recorrida, sua sobrinha, episódio registrado em boletim unificado que descreve a dinâmica dos fatos, instruído por laudo de lesões corporais e por relatório do inquérito policial instaurado. A agressão culminou em prisão em flagrante e adoção de medidas protetivas em favor da vítima. Após regular instrução, o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

2. Inconformado, o recorrente alega ausência de comprovação de sua autoria e sustenta, ainda, que o valor arbitrado seria excessivo diante de sua alegada hipossuficiência financeira, pugnando pela reforma integral da sentença.

3. A controvérsia recursal, portanto, limita-se a dois pontos: (i) análise da autoria das agressões; (ii) adequação do quantum indenizatório.

4. A análise dos elementos constantes dos autos revela que a sentença de origem apoiou-se em conjunto probatório robusto e coerente. O boletim unificado descreve com precisão o ocorrido, identificando o agressor e as circunstâncias da agressão. O laudo de lesões corporais confirma a existência de ferimentos compatíveis com violência física recente, corroborando a narrativa da vítima. Ademais, o relatório policial, construído a partir das diligências realizadas, reforça a conclusão sobre a autoria do fato.

5. Importante observar que todo o acervo probatório foi analisado na audiência de instrução e julgamento, ocasião em que as partes foram ouvidas e tiveram ampla oportunidade de produzir prova. Nada do que foi alegado em sede recursal é capaz de infirmar os elementos coligidos, tampouco foi produzida prova nova que pudesse modificar a conclusão da sentença.

6. Assim, a autoria da agressão encontra-se devidamente comprovada. O simples inconformismo do recorrente não possui força para afastar documento público, laudo pericial e conclusão instruída por autoridade policial, todos convergentes no sentido de demonstrar sua responsabilidade.

7. A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter sancionador e pedagógico para o ofensor, observada a proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, a agressão física, praticada em ambiente familiar, representou situação de extrema violência e vulnerabilidade, circunstâncias que evidenciam significativa ofensa à integridade psíquica e física da recorrida.

8. O valor fixado na origem, de R$8.000,00, mostra-se adequado à gravidade dos fatos e se encontra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses de agressão comprovada. Não se trata de quantia exagerada, tampouco irrisória. Ao contrário, trata-se de valor proporcional ao dano sofrido, apto a cumprir a sua finalidade reparatória e pedagógica.

9. A alegação de hipossuficiência financeira do recorrente não justifica redução do valor arbitrado. A capacidade econômica do ofensor não constitui critério determinante para a fixação da indenização moral, que decorre essencialmente da gravidade da ofensa e da extensão do dano provocado. Ademais, o recorrente não produziu prova concreta e idônea acerca de sua alegada impropiedade financeira, limitando-se a mera afirmação unilateral desacompanhada de elementos probatórios.

10. Assim, o quantum arbitrado deve ser integralmente mantido.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)